Tribunal: TJDFT
Processo: 0710944-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSAS DE ELEVADO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, em razão do recolhimento do preparo recursal, e fixou honorários advocatícios nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recolhimento do preparo recursal é compatível com o pedido de gratuidade de justiça; e (ii) verificar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade em causas de elevado valor, à luz do Tema 1.076 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O recolhimento voluntário do preparo é incompatível com a condição de hipossuficiência econômica alegada, resultando em preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Precedentes do STJ e TJDFT.
4. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, firmou o entendimento de que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é vedada em causas de elevado valor, devendo ser observados os percentuais estabelecidos no art. 85, §§2o e 3o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento: “O recolhimento do preparo recursal impede a concessão de gratuidade de justiça por preclusão lógica. Nas causas de elevado valor, é vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 3o, e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.877.883/SP (Tema 1.076); TJDFT, Acórdão 1926681, 0717556-65.2024.8.07.0000.